Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703746-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVILASIO ANTONIO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO A fim de assegurar o respeito ao efetivo contraditório, nos termos dos artigos 10 e 487, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte apelante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual ocorrência de prescrição suscitada pelo apelado em contrarrazões (Id. 16940475, p. 5-11). Na mesma oportunidade, caso queira, pronuncie-se o apelante acerca da impossibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça suscitada pelo apelado (Id. 16940475, p. 19-21), bem como sobre os documentos juntados com as contrarrazões (Id. 16940476/16940477/16940478/16940479). Intime-se. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora